Tribunal: TJES
Processo: 5018403-17.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018403-17.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: RACHEL CHRYSLEY BARROSO DA CONCEICAO SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominado contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça ao que requer.

RELATÓRIO

Narra a demandante, em síntese, que realizou um contrato de consórcio junto às requeridas referente à proposta nº 405313, para aquisição de um imóvel, em um plano de 200 meses.

Afirma que ao assinar a proposta de adesão foi informado de que a contemplação ocorreria até a segunda assembleia, e caso desistisse, ele receberia o valor de volta.

Relata, ainda, a contemplação não ocorreu no prazo informado, razão pela qual pediu a restituição da quantia paga, recebendo a informação que receberia R$ 300,00 (trezentos reais), o que não concorda.

Nessa esteira, pugna pela nulidade de cláusulas contratuais, com a restituição do valor pago, a saber, R$ 11.500,00 (onze mil, quinhentos reais).

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) CONDENAR a requerida (MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA) à devolução do valor de R$ 11.471,78 (onze mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos),
relativo às quantias pagas pela demandante (R$ 11.964,51 – ID 18298103), em relação ao contrato de consórcio aderido pela mesma, descontado o percentual de 0,171% (zero vírgula cento e setenta e um por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 288.149,49), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 492,73.
Sobre o montante a ser restituído (R$ 11.471,78) a requerida deverá corrigi-lo monetariamente a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial,
devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
; e B) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé formulado pela requerida.

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recursos inominado almejando que seja reformada a sentença conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes almejam que seja reformada a sentença conforme seus interesses.

Como bem demonstrado na sentença, a parte requerente logrou comprovar que celebrou com a parte requerida, em 29/08/2018, uma proposta de participação em grupo de consórcio, tombadas sob os nº 405313, aderindo a cota 530, do grupo 974, com o valor de crédito de R$ 288.149,49 (duzentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), para a aquisição de um imóvel.

Outrossim, denota-se que, em razão de tal pactuação, o requerente efetuou pagamento de R$ 11.964,51 (onze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

No que tange a alegação de que foi induzido a erro, a parte requerente não juntou qualquer prova, a fim de comprovar efetivamente suas alegações, carreando aos autos uma carta de desistência em que afirma que o motivo do cancelamento é a falta de condições de adimplir o valor das parcelas.

Em contrapartida, denota-se do instrumento contratual juntado pela própria requerente a expressa informação de que “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO” (destaque em negrito, vermelho e caixa alta, logo abaixo da assinatura da autora - fls. 14), além de existir na última cláusula do contrato a informação de “ALERTA AO CONSUMIDOR: nenhum documento, promessa escrita, verbal ou gravada, feitas ou firmadas por terceiros, ou mesmo por funcionários sem poderes de gestão, que não sejam os representantes legais da empresa, não terão nenhuma validade, prevalecendo somente as CLÁUSULAS CONTRATUAIS”.

Como se não bastasse, no áudio a requerente tora ao afirmar ter ciência de que no contrato assinado havia a informação de ausência de garantia de contemplação, além de dizer, quando perguntada se o vendedor garantiu que a mesma seria contemplada, que não houve tal promessa.

Assim, é possível aferir que, no momento da efetiva celebração do negócio jurídico, a parte contratante, ora requerente, foi devidamente informada que se tratava de um consórcio, e que o crédito não seria liberado imediatamente, sendo necessário aguardar a realização das assembleias mensais do grupo.

Dessa forma, destaca-se que a parte requerente não produziu qualquer prova idônea a ensejar o reconhecimento de sua afirmação e, diante da impossibilidade de comprovação de fato negativo, incumbiria à mesma comprovar suas alegações neste pormenor (art. 373, inciso I, do CPC).

Nesta toada, não está configurada a prática de ato ilícito pela requerida no que diz respeito a qualquer omissão de informações acerca do negócio jurídico pactuado.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312, qual seja, a restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Dessa forma, entendo que a questão trazida nos presentes autos, restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), fato já rechaçado anteriormente.

Assim, sem muita dificuldade, a restituição da quantia despendida pela parte requerente é medida que se impõe, inclusive, para obstar o enriquecimento ilícito das empresas requeridas.

Em relação ao prazo para a restituição, entendo que a quantia deva ser restituída em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes.

Outrossim, vê-se que, além do prazo para restituição, é controvertida nos autos a cobrança da taxa administrativa, taxa de adesão, validade de cláusula penal pela desistência e aplicação de correção monetária e juros moratórios, além da adesão a seguro de vida/acidente pessoal, isso porque a requerida sustenta em sua defesa que não deveria ser restituída o valor total pago, muito menos na forma pretendida.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço dos Recursos Inominado interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, deixo de exigir da Recorrente RACHEL CHRYSLEY BARROSO DA CONCEICAO SILVA ante ao deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)